Tribunal: STF
Processo: RE 1257446
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 18.9.2020, inadmiti os embargos de divergência opostos por Usina Serra Grande S/A contra julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ao fundamento de inexistir similitude fática entre os acórdãos paradigma e embargado e de estar o acórdão embargado em harmonia com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (fl. doc. 52).
    Na Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021, este Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL: POSSIBILIDADE. ÓBICE PROCESSUAL: NÃO APRECIAÇÃO DE MÉRITO. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 60).
    Contra esse acórdão a Usina Serra Grande S/A opôs embargos de declaração, rejeitados na Sessão Virtual de 7.5.2021 a 14.5.2021 (doc. 69).
    Contra esse acórdão a Usina Serra Grande S/A opôs novos embargos de declaração.
    2. Em 10.8.2021, determinei a inclusão deste recurso na pauta virtual de julgamento deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 20.8.2021.
    Em 17.8.2021, pela Petição STF n. 79.827/2021, Usina Serra Grande S/A informa que “a questão jurídica objeto dos autos diz com o direito à fruição dos créditos decorrentes da aquisição de produtos sob o regime de suspensão do recolhimento do IPI, matéria totalmente diversa da relativa ao creditamento do IPI nas hipóteses de isenção, alíquota zero e não tributação” (fl. 1, doc. 76).
    Requer “seja deferido o presente requerimento de retirada do feito da sessão virtual de julgamento e sua inclusão na sessão telepresencial subsequente o Pleno” (fl. 3, doc. 76).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou não do destaque requerido ao relator, que verificará em cada qual a existência de situação jurídica a justificar a conclusão. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    5. A requerente não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pelo requerente, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão embargada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.
    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.
    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial dos presentes embargos de declaração. 
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de julgamento presencial/telepresencial deste recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora